Tribunal: STF
Processo: HC 231531
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fernando Souza do Nascimento em favor de Ana Paula de Mello e Matheus Tabaka contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 842.430/SC AgRg, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.” (eSTJ)



    O impetrante narra (eDOC 1) que os pacientes, presos em flagrante em 14.7.2023, foram denunciados pela prática dos crimes dos arts. 33, caput e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 16,5 g de substância análoga a cocaína, sob a suspeita de pertencer a organização criminosa.



    Alega que, “Há evidente excesso de prazo injustificado para o oferecimento da denúncia, o que torna a prisão ilegal por violação aos artigos 54 da Lei n. 11.343/2006, 46 e 648, inciso II, ambos do CPP, e artigo 5º, inciso LXXVIII, da CF.”. (p. 4)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Em decisão monocrática nos autos do HC 230.908 concedi a ordem para revogar a prisão decretada em desfavor do paciente Matheus Tabaka.



    Ante o exposto julgo prejudicado o pedido do paciente Matheus Tabaka, por perda superveniente do objeto (art. 21, IX, do RISTF).



    Passo a análise do pedido da paciente Ana Paula de Mello.



    Por oportuno colho da decisão que converteu a prisão da paciente de flagrante para preventiva:



    "Os indícios de autoria, por sua vez, também recaem sobre os investigados, conforme se verá a seguir. 



    Ao ser ouvido perante a autoridade policial, o agente de polícia Marcos Mussi relatou detalhadamente o cumprimento do mandado na residência de Ana Paula — indicando que já era conhecida por conta de investigações diversas devidamente apontadas pelo agente —, e apontou que a equipe da Polícia Civil identificou substância entorpecentes escondidos em diversos cômodos da residência, além de apetrechos relacionados à narcotraficância (sacos plásticos, uma caixa de balança de precisão, etc). 



    De acordo com o agente de polícia, a droga estava fracionada e os elementos lá encontrados confirmam o envolvimento de Ana Paula na narcotraficância, já apurado previamente. Apontou, ainda, que as características do conduzido Matheus indicadas em denúncia anônima (que indicou ele como vendedor naquele local) convergem com aquelas percebidas por ocasião do cumprimento do mandado, além de ter sido encontradas drogas próximas ao local onde ele dormia. 



    Marcos indicou, também, que há informações de envolvimento prévio de Diandra no comércio proscrito, além de também terem sido apreendidos entorpecentes fracionados no cômodo onde ela estava no momento da diligência. 



    A agente de polícia Greicy Jaqueline Ziehlsdorff, igualmente, narrou as circunstâncias da diligência, na esteira do que ela própria relatou no boletim de ocorrência:



    A conduzida Ana Paula de Mello, por sua vez, confessou integralmente a prática do tráfico de drogas, indicando que toda a substância encontrada na sua residência era de sua propriedade. Admitiu que os nomes e valores constantes do caderno eram relacionados a devedores de drogas antigos, inclusive. Por outro lado, negou o envolvimento dos demais conduzidos no comércio espúrio (evento 1.6). 



    O conduzido Matheus Tabaka, por sua vez, negou a propriedade do entorpecente e afirmou estar no Município de Ascurra em busca de emprego. Apontou que conhecia o envolvimento de Ana Paula no tráfico de drogas, mas desconhecia a existência de drogas naquele local (evento 1.8).



    Diandra Maria Kipper, igualmente, negou ter conhecimento sobre a existência de drogas depositadas naquela residência. Disse ser amiga da conduzida Ana Paula e estar na residência há aproximadamente um mês, mas negou ter ciência sobre eventual comércio espúrio levado a efeito por tal pessoa. Apontou, também, ser amiga de Matheus, e disse que buscaram ele no Município de Timbó na noite anterior para que permanecesse na residência assistindo filme (evento 1.7). 



    A despeito da negativa de dois dos conduzidos, a apreensão da droga escondida em diversos cômodos da residência (inclusive embaixo da cama onde dormia Diandra e em cima da geladeira, próximo de onde estava Matheus), conjugada à investigação prévia antes mencionada e ao conteúdo da notíciacrime apresentada há poucos dias, indicando que tais pessoas igualmente praticavam a mercancia ilícita, é suficiente a caracterizar os indícios de autoria. 



    Assim, tendo em vista que presente prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria, o pressuposto em análise se faz suficientemente demonstrado.



    [...]



    In casu, conforme é possível extrair dos autos, os conduzidos foram capturados mantendo em depósito quantidade relevante de cocaína — parte dela fracionada e pronta para venda, consoante auto circunstanciado —, e supostamente levam a efeito o comércio de tal substância — de elevada nocividade para a saúde humana —, de maneira conjunta naquela residência, conhecida como uma "biqueira". 



    Além da referida quantidade de cocaína, Ana Paula indicou que tal atividade ocorria há elevado período de tempo, na medida em que apontou serem as dívidas de drogas registradas no caderno de anotações antigas, materializando elementos concretos a respeito do cometimento habitual da infração. 



    Impende destacar que foi apreendida na residência substância química que, segundo a Autoridade Policial, é comumente utilizado para a produção de outra droga proibida, conhecida como "Loló", de modo a indicar, concretamente, a probabilidade da comercialização de tipos de substâncias distintos, elevando a gravidade da conduta, diante da maior abrangência da atividade criminosa. A propósito, Ana Paula afirmou que tal entorpecente era produzido com aquela substância, conforme interrogatório (evento 1.6). 



    Além disso, nos autos n. 5001706-63.2023.8.24.0104 (procedimento em que foi decretada a busca e apreensão), a Polícia Civil apontou a existência de elementos informativos corroborando a hipótese de que Ana Paula conte com o auxílio de adolescentes para a prática criminosa (evento 1), além de outras pessoas" (eDOC 4, p. 10-13)



    Verifica-se que a conduta da paciente Ana Paula está claramente delineada a partir de elementos concretos, destacando que a “biqueira” era em sua residência e a produção de entorpecentes também ocorria no local. De modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Confira-se os arestos: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico, associação para o tráfico e resistência (arts. 33, caput, 35, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 329 do Código Penal). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 212.444 AgR, de minha relatória, Segunda Turma, DJe 14.6.2022)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Sala de Estado Maior. Alegação de que o agravante, advogado, não se encontra custodiado em local com instalações e comodidades condignas. 3. Prisão preventiva. Organização criminosa com participação de policiais. 4. Mérito do habeas corpus pendente de apreciação no Superior Tribunal de Justiça. Óbice da Súmula 691. 5. Suposta atuação central do agravante na coordenação e interlocução entre diversos núcleos e integrantes da organização criminosa, inclusive com o envolvimento de agentes de segurança pública, indica periculosidade apta a legitimar a constrição cautelar do acusado. 6. Compreensão diversa demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de habeas corpus. Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido.” (HC 222.549 AgR, de minha relatória, Segunda Turma, DJe 28.2.2023)



    A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, a exemplo do número de réus, o que verifico no presente caso. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 



    Ante o exposto, denego a ordem ao habeas corpus (art. 192, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente